Tribunal: STF
Processo: ARE 1536399
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUXILIAR DE PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO SUBMETIDA À COMISSÃO AVALIADORA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EXCLUSÃO DE CANDIDATA EM COTA RACIAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. AVALIAÇÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E ESPECÍFICA. POLÍTICAS DE AÇÃO AFIRMATIVA E COMBATE ÀS DESIGUALDADES RACIAIS. NOMEAÇÃO E POSSE APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/1995 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. Conheço o recurso inominado, nos termos do juízo positivo de admissibilidade anteriormente exercido. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Ceará contra a sentença proferida pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, que julgou procedente o pedido de Willame Cartaxo do Nascimento para anulação do ato administrativo que o excluiu da lista de candidatos cotistas negros/pardos no concurso da Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE), e sua inclusão na referida lista. 



    2. O Estado alega, em síntese, a ilegitimidade passiva para a causa e a observância estrita à Lei n° 17.432/2021 e ao edital do concurso, que preveem a eliminação do candidato cuja autodeclaração de cor/raça não seja validada pela comissão de heteroidentificação. 



    3. Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado. O entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Ceará é de que, em casos que envolvem a exclusão de candidato de concurso público, a legitimidade passiva recai sobre o ente responsável pela realização e regulamentação do certame. Cito precedente: TJ-CE - AI n° 06206293520228060000, Rel. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, 2° Câmara Direito Público, DJe 08/06/2022. Assim, considerando que se trata de hipótese de exclusão de candidato, o Estado possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação. 



    4. No mérito, cumpre destacar que a autonomia da Administração Pública em seus atos e procedimentos, especialmente em concursos públicos, é princípio basilar do Direito Administrativo. Todavia, tal autonomia não é absoluta, encontrando limites na observância dos princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme preceitua o art. 37 da Constituição Federal. 



    5. As cotas raciais, enquanto instrumento de ação afirmativa, têm como objetivo promover a igualdade material e combater as desigualdades históricas e estruturais enfrentadas por grupos discriminados, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41. Assim, as normas que regulamentam as cotas devem ser interpretadas de forma a efetivar o direito à igualdade. 



    6. Como bem pontuado na sentença, a decisão que excluiu a requerente do concurso por não se enquadrar no perfil fenotípico para cotas raciais careceu de motivação adequada, conforme exige o art. 50 da Lei n.° 9.784/99, que regula o processo administrativo. A fundamentação concisa e genérica, limitando-se a transcrever cláusulas editalícias, não atende aos requisitos de validade do ato administrativo, pois não proporciona a compreensão clara dos motivos que levaram à exclusão da candidata. 



    7. Nesse contexto, o Órgão Especial do TJCE tem concedido provimento jurisdicional para anular ato administrativo que desclassifica candidatos da fase de avaliação de cotas raciais, destacando a necessidade de motivação adequada e específica nos atos administrativos. Cito precedente: Agravo Interno Cível n° 0623188-96.2021.8.06.0000, Rel. Des. FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Órgão Especial, DJe 31/03/2022. 



    8. Frente ao exposto, considerando a falta de fundamentação adequada no ato administrativo que excluiu a requerente do concurso público, a violação aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da isonomia, bem como a necessidade de efetivação das políticas de ação afirmativa e combate às desigualdades raciais, entendo que a sentença deve ser mantida em seus próprios termos. 



    9. Adicionalmente, destaco que a jurisprudência da Corte de Justiça do Ceará é firme em condicionar a nomeação e posse de candidato sub judice ao trânsito em julgado da demanda, a fim de evitar prejuízos à Administração Pública e à segurança jurídica. Cito precedente: TJ-CE - AI n° 06330168220228060000, Rel. Maria Vilauba Fausto Lopes, 3ª Câmara Direito Público, DJe 21/03/2023. Dessa forma, a nomeação e posse do recorrido deve ficar condicionada ao trânsito em julgado.



    10. Custas de lei, ficando o recorrente vencido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95 cumulado com o art. 85, § 1° a 4°, do CPC.” (Doc. 6, p. 2-3, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 8) foram desprovidos (Doc. 9).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Ceará apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput, 22, inciso XXVII, 24, § 1º e § 2º, 25, § 1º, e 37, caput, incisos I e II, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento dos Temas 485 e 1.009 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que “a decisão do TJCE é desarrazoada e ofensiva ao princípio da isonomia, ao dar ao candidato Recorrido o privilégio de ‘pular’ etapa do certame, preterindo todos aqueles que tiveram êxito na fase de heteroidentificação porque são, de fato, pessoas negras (pretas ou pardas)” (Doc. 10, p. 6). Ao final, pugna pelo provimento do apelo extremo.



    Willame Cartaxo do Nascimento apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 11).



    A Presidência da Turma Recursal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e encontraria óbice nas Súmulas 279, 280, 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 12).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, cuida-se de ação na qual o autor pleiteia a anulação de ato administrativo que o eliminou do concurso público realizado pela Perícia Forense do Estado do Ceará — PERFOCE, para ingresso no cargo de Auxiliar de Perícia de Classe A Nível I, por ter a Comissão de Heteroidentificação indeferido a autodeclaração firmada pelo autor, ao argumento de que o candidato não se enquadraria como pessoa negra/parda, na concepção dos membros da referida Comissão.



    O Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, em sentença ratificada pela Turma Recursal de origem, consignou:



    “Cumpre registrar, no entanto, que se trata de AÇÃO ORDINARIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA aforada pelo requerente em face do requerido, qualificados na exordial, onde deduziu pretensão no sentido de que seja determinado a a anulação do ato administrativo que o desconsiderou como candidato cotista em concurso público, bem como que seja incluído o nome na lista de candidatos negros/pardos aprovados no processo de heteroidentificação, ficando-lhe assegurado o seu prosseguimento regular no concurso para participar das demais etapas. 



    Aduziu o requerente, em síntese: que se inscreveu para o concurso da Perícia Forense do Estado do Ceará — PERFOCE, para o cargo de Auxiliar de Perícia de Classe A Nível I nas vagas destinadas a candidatos cotistas, e após a realização das provas, obteve êxito no certame, classificando-se, sendo, por isso, convocado para comparecer à entrevista de heteroidentificação. Contudo, o resultado da entrevista, este, sem qualquer parecer que motivasse/justificasse a recusa, revelou controversa a sua autodeclaração, com sua exclusão da lista dos candidatos que concorreriam às vagas reservadas para negros ou pardos, ocasião em que fora divulgada tão somente a lista dos candidatos constando: Autodeclaração Recusada. 



    (...)



    No caso em exame, é certo que o candidato comprovou sua condição de pardo, através de documentação com fé pública em que consta o reconhecimento de sua condição pelas Secretarias de Saúde e Segurança Pública e Defesa Social, bem como de Laudo Dermatológico pertinente, emitido pelo Dr. Walter Pinheiro (CRM 7224 / RQE 7653) que apresenta fototipo IV segundo a Escala de Fitspatrick — classificado como pardo, conforme ID 36853864. Tudo isso ainda foi corroborado pelas fotos anexas a petição do autor e de sua família. 



    Sendo assim, embora a atuação da Administração Pública esteja vinculada ao princípio da legalidade, entendo que tal parâmetro deve servir ao propósito de conferir idoneidade ao princípio da competitividade no certame, qual deve ser sopesado no caso em tela, não sendo justificável a exclusão do postulante como candidato cotista, sendo de gizar que a motivação da banca examinadora se revelou insuficiente para tal medida extrema. 



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pleitos requestados na prefacial, com resolução do mérito, ao escopo de ratificar a tutela de urgência concedida para decretar a nulidade do ato administrativo que excluiu o requerente — WILLAME CARTAXO DO NASCIMENTO - do concurso público da Perícia Forense do Estado do Ceará — PERFOCE, para o cargo de Auxiliar de Perícia de Classe A Nível I nas vagas destinadas a candidatos cotistas, e, ainda, ao fito de que seja incluído seu nome na lista dos candidatos pardos/negros aprovados no processo de heteroidentificação, ficando-lhe assegurado o seu prosseguimento regular no concurso para participação nas demais etapas, observada a ordem classificatória, e, em caso de aprovação, seja reservada sua vaga de acordo com a sua classificação, o que faço com esteio no art. 487, inciso I, do CPC.” (Doc. 3, p. 1 e 8, destaquei)



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão do Juízo de Direito e da Turma Recursal a quo quanto aos critérios utilizados pela Banca/Comissão na avaliação fenotípica realizada no procedimento de heteroidentificação, seria necessária a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido foram, à guisa de exemplo, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte proferidos em casos análogos ao presente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARTS. 22, XXVII, 24, §§ 1º e 2º, 25, § 1º, DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULAS 279 E 454/STF. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte ‘o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial’. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.476.507-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 05/09/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 



    3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.385.962-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14/10/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.280.041-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 03/12/2020, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente